Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEI 8.245/1991. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE AJUSTE VERBAL PARA A REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM CONTESTAÇÃO SOB PENA DE PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Conforme consignado na sentença, toda a matéria de defesa, inclusive o correto valor do aluguel, deveria ter sido deduzida em contestação, no bojo da ação de despejo, e não em ação autônoma, ajuizada posteriormente, pois não se trata de direito superveniente. De fato, observa-se que não foi alegado o suposto acordo verbal para redução do aluguel para R$ 400,00, como alega a parte ré e, decorrido o prazo para contestação, pretende tratar de matéria preclusa na ação de despejo, o que se não se pode admitir. Com razão, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.